Tribunal: TJMT
Processo: 1012420-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012420-08.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1010823-95.2017.8.11.0015 oposto em desfavor das ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSKI LTDA. e outros, concedeu a gratuidade da justiça em favor dos Agravados.
Em suas razões recusais, o Recorrente sustenta que a mera afirmação de incapacidade financeira não é suficiente para amparar o pedido de justiça gratuita.
Assegura que “em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, verificou que os agravados são proprietários de vários imóveis e veículos, além de possuírem uma voluptuosa disponibilidade financeira em espécie, evidenciando não serem ‘necessitados’ na concepção e para os fins da Lei”.
Forte nesses argumentos, pugna pela revogação da justiça gratuita deferida aos Agravados.
O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 106453494).
As contrarrazões foram apresentadas (ID. 109428479).
É o relatório. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação a matéria.
Exsurge dos autos que os Agravados opuseram Embargos à Execução postulando, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita ao argumento de que não dispunham de condição financeira suficiente para custear as despesas do processo, sem comprometer a atividade empresarial, bem como o sustento de sua família. O benefício foi concedido em sede de Embargos de Declaração.
Com efeito, a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
O Verbete Sumular 481 do Superior Tribunal de Justiça preleciona que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Nesse sentido, inclusive, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, 459 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos" (AgInt nos EDcl no AREsp 912.784/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 27.6.2019).
2. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 440.609/RJ. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 24/09/2019. Publicado em 14/10/2019).
Com efeito, em que pese à tese levantada pelo banco Agravante de que os Agravados “são proprietários de vários imóveis e veículos, além de possuírem uma voluptuosa disponibilidade financeira em espécie”, essa afirmação, por si só, desprovida de prova contundente, não é suficiente para afastar a justiça gratuita concedida pelo juiz singular.
Da leitura da decisão objurgada, veja-se que o juiz a quo foi preciso e fundamentou de forma clara quanto à necessidade de conceder a benesse aos Agravados.
Da análise do conjunto fático-probatório, é possível concluir que os Agravados demonstraram que não podem arcar com as despesas processuais sem comprometimento da atividade empresarial, bem como sem prejuízo do sustento de sua família, conforme se vê das pendências financeiras, em consulta às informações contidas no Extrato do SPC (ID’s 9923447, 9923451, 9923452, 9923454 e 9923455 – ação principal).
Diante de tais considerações, não visualizo razões para alterar a decisão objurgada, eis que a existência de bens móveis e imóveis, por si só, não obsta a concessão da justiça gratuita, quando ficar demonstrado pelos postulantes que a empresa não possui liquidez suficiente para custear as despesas, como bem consignou o Juiz a quo.
A propósito, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA BENESSE DA GRATUIDADE – INSURGÊNCAI DA PARTE AUTORA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AO FEITO QUE COMPROVA CRISE FINANCEIRA ENFRETNADA PELA RECORRENTE – EXTRATOS BANCÁRIOS DE INEXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DECLARAÇÕES DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS (DEFIS) APONTADO DIMINUTO SALDO EM CAIXA – CERTIDÕES NEGATIVAS DE BENS IMÓVEIS E VEÍCULOS EM NOME DA EMPRESA – INDICATIVOS DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA – BENESSE DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. A teor do enunciado pela súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade arcar com os encargos processuais”. Na espécie, verifica-se que a empresa autora colacionou extratos bancários demonstrando inexpressiva movimentação financeira; declarações de informações socioeconômicas e fiscais (DEFIS) apontando diminuto saldo em caixa e rendimentos tributáveis em favor a sócios não superiores a três salários mínimos por mês; certidões negativas de bens imóveis e veículos em nome da empresa. Diante desse cenário, tem-se demonstrada a precariedade financeira da acionante, a justificar a concessão da benesse pretendida. (TJ-SC – AI: 40177703120198240000, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 10/12/2019).
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE JUSTIÇA – EMPRESAS E AVALISTAS – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI N.° 10.931/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É possível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (e aos seus respectivos sócios) em situações excepcionais e desde que cabalmente comprovada a sua condição de precariedade financeira, em que há documentação relacionada à situação deficitária grave. (...) (TJ-MS – AC: 08298867120188120001, Relator: Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 30/03/2021, 3.a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2021).
Nessa perspectiva, entendo que o banco Agravante não fez prova da alegação de que os Agravados possuem condições de arcar com as despesas do processo, razão pela qual mantenho incólume a decisão objurgada.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ e mantenho a gratuidade deferida aos Agravados.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora